Tribunal: CARF
Processo: 10983.721108/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721108/2020-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.277 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
ADAMAS IMPORTS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO DE
DESCAMINHO OU CONTRABANDO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho enseja
exclusão de ofício do regime tributário do Simples Nacional.
SIMPLES
NACIONAL.
DUAS
EMPRESAS
FORMALMENTE
APARTADAS. UMA SÓ PESSOA JURÍDICA DE FATO. LIMITE DE
RECEITA BRUTA ACUMULADA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Constatado, por meio de extenso conjunto probatório, que duas empresas,
formalmente apartadas, de fato atuam como uma só pessoa jurídica, suas
receitas brutas acumuladas devem ser somadas para efeito do limite de
faturamento, ensejando exclusão de ofício, caso tal limite seja ultrapassado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721108/2020-29
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721108/2020-29

Trata o presente de analisar o Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia de
Julgamento de Florianópolis (e-fls. 430) que manteve a exclusão da empresa ADAMAS
IMPORTS LTDA do sistema Simples Nacional.
A Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Itajaí/SCO havia iniciado
procedimento de fiscalização das mercadorias que aguardavam desembaraço por meio da
Declaração de Importação (DI) 18/2357527-9. A empresa IMPORLOG TRADING -
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (05.828.760/0001-05) registrou a DI na qualidade
de importadora por conta e ordem em 27/12/2018, declarando a recorrente (ADAMAS
IMPORTS LTDA (11.760.856/0001-81) como a adquirente das mercadorias.
A verificação física da mercadoria constatou que a recorrente (ADAMAS) não
constava nas embalagens das mercadorias declaradas na DI1 como a importadora e distribuidora,
mas sim a Pessoa Jurídica LAMAR IMPORTS LTDA (CNPJ 22.369.808/0001- 83) (vide foto
na e-fls. 186).
O procedimento de fiscalização resultou na lavratura de Auto de Infração e Termo
de Apreensão e Guarda Fiscal no 0927800-2019-00042-6 com proposta de aplicação da pena de
perdimento às mercadorias importadas pela DI 18/2357527-9, haja vista ter sido constatada a
ocorrência das infrações de ocultação do real adquirente das mercadorias e pela falsidade
documental. Cópia do Auto de Infração e termo de apreensão e guarda fiscal (PAF 10909-
720.570/2019-68) encontra-se juntado a partir das e-fls. 363.
Em continuidade ao trabalho de fiscalização, inclusive com diligência na sede da
empresa ADAMAS, constatou-se que a recorrente configurava na verdade em um
empreendimento único com a LAMAR IMPORTS LTDA (22.369.808/0001- 83), esta
constituída apenas formalmente. Verificou a fiscalização que:
1. As empresas compartilham o mesmo ambiente físico;
2. Utilizam a mesma estrutura operacional e funcional existente e
3. São geridas pela mesma pessoa (Sr. ALLAN REISER - 701.424.321-72).
Entendeu a autoridade fiscal que com a “separação estritamente formal, as
empresas procuravam obter benefícios ilícitos na tributação interna, permanecendo com os seus
enquadramentos no Simples Nacional”.
A representação para exclusão do simples nacional (e-fls. 2/4) detalha que a
recorrente, “ADAMAS, em conjunto com a outra empresa do grupo – LAMAR IMPORTS LTDA
(22.369.808/0001- 831 ) – a fim de obter benefícios ilícitos no comércio exterior e na tributação
interna, fabricava novas faturas com preços subfaturados a partir das “folhas-base” que a
própria exportadora CHAOZHOU enviava junto dos documentos reais que firmavam as
importações. Para esse fim, o grupo se utilizava de planilha eletrônica com o exato layout
utilizado pela exportadora a qual era editada livremente por ele a fim de atingir seus escusos
interesses”

1 462 peças de louças sanitárias
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721108/2020-29

A exclusão de ofício do simples nacional foi motivada:
1. Pela a falta de comunicação obrigatória de ultrapassagem do limite de
receita bruta acumulada e
2. Por comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Em sua manifestação de fls. 375 a 393, a Interessada nega a existência de grupo
econômico de fato entre as empresas Adamas e Lamar e evoca o disposto na lei no. 13.874/2019
que trata da “Declaração de Direitos de Liberdade Econômica”, a qual impõem condições para a
desconsideração da personalidade jurídica.
Alega também que o fato das duas pessoas jurídicas se localizam no mesmo
endereço não seria motivo suficiente para presumir se tratar de mesmo grupo econômico.
Sobre a composição societária das duas empresas, defende tratar-se pessoas
jurídicas distintas, não encontrando qualquer ilegalidade no fato de que o Sr. Alan ser procurador
da outra pessoa jurídica (LAMAR) sediada no mesmo endereço:
No que diz respeito ao Sr. Allan ser o procurador das empresas Adamas e
Lamar, não há qualquer ilegalidade, pois está devidamente inserido nos Contratos
Sociais, que possui cláusula que permite a nomeação de terceiro, além de que que as
empresas podem possuir procurador para gerir os seus negócios e não há vedação
legal para assim agir.
Não obstante, a esposa do Sr. Allan esteve em licença-maternidade, o que
justifica ainda mais o seu auxílio na empresa Lamar, aliado ao fato de que o mesmo
possui expertise nas negociações com comércio exterior.
Quanto as empresas LAMAR IMPORT LTDA e ADAMAS IMPORT estarem
constituídas no mesmo endereço, embora ocorra tal fato, estas possuem contabilidade,
faturamento, recursos e clientes distintos, ambas atuam TOTALMENTE
INDEPENDENTES – o que não é ilegal. Destarte, não haveria possibilidade de existir
prédios comerciais, coworking, entre outros casos, com empresas parceiras, caso fosse
ilegal.

Sobre os fatos constatados na fiscalização das mercadorias importadas, afirma:
“Cumpre esclarecer que a respeito das embalagens dos produtos importados
constarem a designação da marca “ADAMAS TOILET”, a empresa Impugnante
autorizou a empresa LAMAR o direito de uso da referida marca, conforme
documentação comprobatória apresentada no processo administrativo no. 10909-
720.308/2019-13. Não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade na indicação da marca
“ADAMAS” nas embalagens. Verifica-se equívoco do fornecedor ao utilizar a
embalagem que consta “ADAMAS TOILET” e site da referida marca, uma vez que
esta não tem relação alguma com a empresa LAMAR IMPORTS LTDA.” grifei

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721108/2020-29

Cita legislação da RFB para afirmar que houve mero erro na etiquetagem das
embalagens, o que poderia ser corrigido antes do desembaraço das mercadorias.
Prossegue afirmando que “não há qualquer notícia no presente processo
administrativo acerca de condenação, com trânsito em julgado, da Impugnante sobre a prática
dos delitos de contrabando ou descaminho.”
Pede assim a suspensão do processo até “que se tenha notícia acerca do trânsito
em julgado sobre a condenação, ou não, da Impugnante no cometimento dos crimes de
descaminho ou contrabando.”

Em sessão de 17 de julho de 2020 (e-fls. 430) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO DE
DESCAMINHO OU CONTRABANDO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho enseja
exclusão de ofício do regime tributário do Simples Nacional.

SIMPLES
NACIONAL.
DUAS
EMPRESAS
FORMALMENTE
APARTADAS. UMA SÓ PESSOA JURÍDICA DE FATO. LIMITE DE
RECEITA BRUTA ACUMULADA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.

Constatado, por meio de extenso conjunto probatório, que duas empresas,
formalmente apartadas, de fato atuam como uma só pessoa jurídica, suas
receitas brutas acumuladas devem ser somadas para efeito do limite de
faturamento, ensejando exclusão de ofício, caso tal limite seja ultrapassado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 415 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que possui todos os requisitos exigidos por lei para sua manutenção no
Simples Nacional e que “o fato de as empresas “Lamar e Adamas” estarem constituídas no
mesmo endereço, importante esclarecer que a Recorrente é empresa totalmente independente,
possuindo contabilidade, faturamento, recursos, clientes distintos e operações de importação
totalmente individualizadas, com origem de recursos próprios e com negociação própria”.
Afirma que proibir o compartilhamento de espaços seria proibir a existência de
prédios conhecidos como COWORKING.
Nega a existência de qualquer prejuízo ao Fisco, o que impede a aplicação da
sanção (exclusão do Simples).
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721108/2020-29

Afirma que sempre se manteve dentro dos limites de faturamento bruto
estabelecido em lei para empresa optantes do Simples.
Tal como alegado na manifestação de inconformidade, afirma que não foram
atendidos os requisitos da Lei no. 13.874/2019 para a desconsideração da pessoa jurídica e que a
exclusão está baseada em presunções.
Alega que não há prova de transferência de valores entre as empresas
Após discorrer sobre a legislação atinente à importação por conta e ordem, afirma
que é a real adquirente da mercadoria apreendida na Declaração de importação. Prossegue
defendendo a regularidade da importação realizada, afirmando não haver provas das alegadas
fraudes.
Alega também que não houve a materialidade da comercialização de mercadoria
objeto de contrabando ou descaminho “na medida em que o procedimento de nacionalização não
foi levado a cabo, inexistindo por isso qualquer prejuízo ao Fisco”:
E complementa:
“Há ainda que ponderar que as mencionadas mercadorias, não foram
comercializadas no mercado interno. Logo se vê que se trata de uma lesão fictícia,
uma vez que referida infração não se perfectibilizou.
Deveras, não pode a Autoridade Fiscal afirmar que houve comercialização das
mercadorias, uma vez que este sequer colocou as mercadorias em circulação no
mercado de consumo. Por tudo isso, vislumbra-se que no presente caso, a realidade
retrata a ausência de dano concreto ao Erário.”
Repete também o argumento de que não houve o transito em julgado da
condenação por contrabando ou descaminho.

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721108/2020-29

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
A recorrente lastreia sua defesa em dois argumentos:
1. Inexiste grupo econômico de fato com a empresa LAMAR IMPORTS
LTDA (22.369.808/0001- 83), pela falta de provas e atendimento a
requisitos legais;
2. Não
ocorrência
da
comercialização
de
mercadoria
objeto
de
contrabando/descaminho em vista do fato de que a mercadoria levada à
perdimento não foi nacionalizada.

Quanto ao primeiro argumento, entendo que não assiste razão à recorrente. Resta
caracterizado que as pessoas jurídicas Adamas Imports Ltda e a Lamar Imports Ltda formam um
mesmo empreendimento comercial, e foram constituídas formalmente com o único objetivo de
ocultar este fato. O prejuízo ao Erário Público é evidente pois com a separação formal das
receitas garante-se a tributação mais favorecida que o sistema Simples Nacional oferece.
As provas dos autos demonstram que as duas “empresas” não apenas
compartilham o mesmo espaço, mas estão no mesmo espaço. Compartilhar ( do substantivo
partilha) requer divisão do espaço (ou “ter parte em”, “fazer partilha”). No caso, não há
compartilhamento/separação do local, mas o uso de um único endereço por um único
empreendimento de fato, composto de duas empresas separadas apenas formalmente. Há um só
estoque, um só espaço administrativo, uma só entrada, uma só pessoa realizando as mesmas
tarefas nas duas “empresas”. Nos prédios conhecidos agora como “coworking”, os
empreendedores não invadem o espaço reservado um dos outros.
As mercadorias encontradas no endereço da recorrente (e-fls. 205) possuem as
mesmas embalagens de acondicionamento daquelas levadas à penas de perdimento e se vê
claramente as referências às marcas ADAMAS e LAMAR, não por coincidência, duas
“empresas” situadas no mesmo endereço e geridas pela mesma pessoa.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721108/2020-29

Sobre o artigo 50 do Código Civil2, pela sua simples leitura se percebe que seu
teor está relacionado à confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios e não ao caso
aqui analisado.
Ademais, a recorrente faz referência ao PAF 10909.720.308/2019-13, solicitando
na manifestação de inconformidade a sua apensação aos presentes autos sob o argumento de que
lá estariam as provas da regularidade de suas operações.
O relator do Acórdão recorrido observou que aqueles autos encontram-se
arquivados e que “já tem decisão definitiva desfavorável à Interessada e se encontra arquivado,
desse modo, tendo em vista que esta instância julgadora não tem competência regimental para
submeter referido processo a nova apreciação, considero que o solicitado apensamento daquele
processo a este não socorre a Interessada, assim, não se acata o pedido de apensamento”.
Sobre este PAF 10909.720.308/2019-13, verificamos nas nossas pesquisas que a
“empresa” Lamar imports Ltda ajuizou ação ordinária 5000367-93.2020.4.04.7208 que tramitou
na 3a Vara Federal de Itajaí SC, no qual, além de confirmar a regularidade da aplicação da pena
de perdimento, a Justiça Federal constatou a caracterização do grupo econômico, com a
demonstração de que o verdadeiro proprietário das duas “empresas “ é Allan Reiser. Seguem
abaixo trechos do voto do relator da apelação cível que confirmou a sentença de improvimento:
“Acresce, ainda, ter restado comprovado que a Lamar Imports Ltda. e a Adamas
Imports Ltda. pretendiam alcançar benefícios tributários ilícitos decorrentes do
enquadramento indevido no Simples Nacional, conforme bem elucidou a Receita
Federal (evento 8, PROCADM2, fls. 62-65)
[...]
Como se vê, o real participante na operação de importação de mercadorias
realizadas pela demandante era Allan Reiser, o qual, muito embora não conste do
respectivo quadro social, é o verdadeiro proprietário da apelante bem como da
empresa Adamas Imports Ltda, as quais constituem grupo econômico de fato.
Restou caracterizada, portanto, a ocultação do sujeito passivo, comprador ou
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros, sendo acertada a aplicação da pena de perdimentos das
mercadorias, nos termos do art. art. 689, inc. VI do Decreto 6.759, de 20093”.
A referida ação encontra-se baixada após o trânsito em julgado da decisão que
indeferiu o pedido da autora.
Portanto, indefiro o Recurso Voluntário neste ponto.

2 Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
3 APELAÇÃO CÍVEL No 5000367-93.2020.4.04.7208/SC. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL
RÔMULO
PIZZOLATTI.
TRF
da

4a
Região.
Disponibilizada
no
DE
de
26/08/2021.
Site:
https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=principal
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721108/2020-29

Quanto ao segundo motivo para a exclusão do Simples Nacional (comercialização
de mercadoria objeto de descaminho/contrabando), entendo que igualmente não assiste razão à
recorrente.
O resultado final de todo trabalho de fiscalização demonstrou que a recorrente
introduziu no mercado nacional mercadorias sem o tratamento tributário adequado, não só por
ocultar o real adquirente mas também pela adulteração de documentos do despacho aduaneiro,
reduzindo substancialmente a base tributável dos impostos incidentes no desembaraço. As
mercadorias levadas à pena de perdimento são apenas um exemplo deste comportamento, que
serviu para mobilizar o Fisco em busca de novos elementos de prova na sede da empresa, e lá
encontrando diversos outros produtos na mesma condição, no seu estoque e oferecidos ao
mercado nos sites de comércio eletrônico.
Alega a recorrente que a exclusão por este motivo dependeria de condenação
criminal por contrabando ou descaminho.
Sem razão a recorrente neste ponto. O artigo 29 da lei complementar 123/2006
sequer exige o cometimento do crime de contrabando ou descaminho, e muito menos que o
autor do crime sejam os representantes legais da empresa ou a própria pessoa jurídica, o que
seria impossível. Como se sabe, pessoas jurídicas não comentem crimes. As exceções dos
crimes contra a ordem econômica e financeira, contra a economia popular e contra o meio
ambiente, passíveis de responsabilização à pessoa jurídica, não se aplicam ao caso.
Resta-nos verificar se o artigo 29 da lei complementar 123/2006 estaria se
referindo à ato (crime) praticado pelos representantes legais.
Vejamos:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
[...[
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;”
Como facilmente se verifica, a exclusão do simples é cabível com o simples ato
de comercializar determinadas mercadorias, as quais foram objeto de contrabando ou
descaminho.
O artigo 29 VII da LC 123/2006 não faz referência ao crime de contrabando ou ao
crime de descaminho, mas apenas à conduta comercializar mercadoria que havia sido
anteriormente contrabandeada ou descaminhada. Ou seja, trata a lei da conduta de trazer para o
território nacional mercadoria de importação proibida (contrabando) ou, ainda que permitida,
mas sem o pagamento dos tributos devidos e sem autorização de autoridade competente
(descaminho) .
O texto do artigo 105, inciso X do decreto-lei 37/1966 (Art.105 - Aplica-se a
pena de perda da mercadoria: X- estrangeira, exposta à venda, depositada ou em
circulação comercial no país, se não for feita prova de sua importação regular) é exatamente
a conduta descrita do artigo 29 VII da LC 123/2006 (comercializar mercadorias objeto de
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721108/2020-29

contrabando ou descaminho). O que é, repita-se, diferente de cometer o crime de contrabando
ou descaminho.
Sabe-se as esferas administrativa e penal são independente, que não significa que
a Administração tributária analisa os crimes de modo independente ao Poder judiciário, mas sim
que ela sequer analisa/julga a ocorrência de crimes.
A independência das esferas Administrativa e Judicial significa que ambas
podem/devem apreciar um mesmo fato (entrada de mercadoria estrangeira sem pagamento de
tributos) e julgar, separadamente, se houve ilícito administrativo tributário (Administração
tributária-RFB) e/ou crime de descaminho (Poder Judiciário). Esta independência das esferas é
excepcionada nos casos em que for comprovado no Poder Judiciário que o fato sequer existiu ou
que foi cometido por outra pessoa.
A RFB não atribuiu à recorrente ou aos seus representantes legais a prática de
qualquer crime, restringindo os presentes autos apenas ao ilícito administrativo de por a venda
mercadoria descaminhada, ou seja, “expor à venda, manter em depósito para comercialização ou
em circulação comercial, mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação
comprobatória de sua regular importação ou aquisição no mercado interno”.
E quanto ao fato que interessa à Administração tributária, ou seja, expor a venda
mercadoria sem comprovação de sua origem (descaminhada), é nítida a responsabilidade da
recorrente. Não se pode cogitar que uma empresa não seja responsável pela higidez da
procedência das mercadorias que comercializa. Portanto, quanto ao aspecto administrativo, a
recorrente é responsável por expor a venda mercadorias estrangeiras sem a sua regular
importação ou aquisição no mercado interno.
Deste modo, a causa de exclusão tipificada no inciso VII, do art. 29, da Lei
Complementar no 123/2006, é “comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho”, e não ser condenado por esses delitos.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região tem entendimento firme em respeitar a
independência das esferas Administrativas e judiciais neste tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO QUE DETERMINOU A
EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A exclusão da empresa do Simples Nacional ocorreu com base no art. 29, VII, da
Lei Complementar no 123/2006, que permite a exclusão de ofício do Simples
Nacional, na hipótese de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho. 2. Ademais, a restrição ao ingresso no benefício fiscal, quando se
verificam indícios de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, não configura inconstitucionalidade ou ilegalidade. 3. Assim, ausente a
prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado incabível a antecipação de
tutela. (TRF4, AG 5005673-12.2015.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator JOEL
ILAN PACIORNIK, juntado aos autos em 16/04/2015)

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721108/2020-29

TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO/DESCAMINHO. ART. 29,
INCISO VII, DA LC 123/2006. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. 1. O SIMPLES
é benefício fiscal, cuja definição dos critérios de gozo pertence à esfera de
discricionariedade do legislador, nos termos do art. 179 da Constituição, não havendo
empeço para o estabelecimento de condições e procedimentos próprios para sua
utilização. 2. O artigo 29, VII, da LC no 123/2006 veda a comercialização de produtos
associados ao contrabando e ao descaminho, portanto não há falar em ilegalidade na
exclusão de ofício do SIMPLES. 3. As esferas penal e administrativa são
independentes. Às esferas cível e administrativa aplica-se a conseqüente e adequada
regulação jurídica. (TRF4, AC 5004529-34.2015.4.04.7200, PRIMEIRA TURMA,
Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em
14/06/2016)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU
DESCAMINHO.
EFEITOS
DO
ATO
DECLARATÓRIO.
CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. 1. O art. 29, inciso VII e § 1o, da Lei Complementar no
123/2006, prevê a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional,
quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, com efeitos
a partir do próprio mês em que ocorrer a hipótese de exclusão. 2. Não há falar em
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, já que, havendo previsão
em lei da penalidade e da produção de efeitos a partir da circunstância excludente, a
eficácia do ato declaratório de exclusão não depende da conclusão do procedimento
administrativo. 3. Ao aderir ao tratamento fiscal diferenciado e mais favorável
instituído pela Lei Complementar no 123/2006, a empresa sujeita-se às condições e às
regras exigidas para usufruir dos benefícios do Simples Nacional. Assim, ciente de
que a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho implica a
exclusão do Simples, é descabido alegar ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. 4. Não se constatando qualquer vício no processo administrativo
que resultou na aplicação da penalidade de exclusão do Simples, também se mostra
legítima a imposição de multas, pelo Estado de Santa Catarina, em razão do
descumprimento de obrigações acessórias, a partir da produção de efeitos do ato
declaratório. 5. Apelação desprovida. (TRF4, AC 5000903-04.2015.4.04.7201,
PRIMEIRA TURMA, Relator AMAURY CHAVES DE ATHAYDE, juntado aos
autos em 05/04/2017)

TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. LC No 123/2006. EXCLUSÃO DO
SIMPLES.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
PRODUTOS
ASSOCIADOS
AO
CONTRABANDO E DESCAMINHO. 1. O Simples Nacional é benefício fiscal, cuja
definição dos critérios de gozo pertence à esfera de discricionariedade do legislador,
nos termos do art. 179 da Constituição, não havendo empeço para o estabelecimento
de condições e procedimentos próprios para sua utilização. 2. No caso concreto, a
impetrante contrariou o disposto no art. 29, VII, da LC no 123/2006, que veda a
comercialização de produtos associados ao contrabando e ao descaminho, portanto
não há falar em ilegalidade na exclusão de ofício do SIMPLES. 3. A restrição ao
ingresso no benefício fiscal, quando se verificam indícios de comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, não configura
inconstitucionalidade ou ilegalidade. (TRF4, AC 5010148-98.2013.4.04.7107,
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721108/2020-29

PRIMEIRA TURMA, Relator JOEL ILAN PACIORNIK, juntado aos autos em
05/11/2015)
Portanto, correta a decisão da unidade de origem, ratificada pela DRJ, em excluir a
recorrente no sistema Simples Nacional por aplicação do artigo 29 da Lei
Complementar 123/2006.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital